Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INVENTARIANTE. DESTITUIÇÃO. ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, o benefício deve ser deferido.
2. O inventariante exerce função de auxiliar do juízo no curso do inventário em face da necessidade de administração temporária do patrimônio, mediante termo de compromisso firmado nos autos, de modo que a sua remoção do encargo só é possível frente a comprovação de uma das situações descritas no artigo 622 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese em exame.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.